Tribunal: TJDFT
Processo: 0743981-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. RÉU. REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADA REGULARMENTE CONSTITUÍDA. INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO DIRECIONADA À PATRONA. CAUSÍDICA ACOMETIDA POR ENFERMIDADE. LICENÇA MÉDICA NO CURSO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO. INTERPOSIÇÃO DE APELO ADESIVO. APRESENTAÇÃO DE CONTRAMINUTA À APELAÇÃO. DESISTÊNCIA DO APELO PELA CONTRAPARTE. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. TRÂNSITO EM JULGADO. CERTIFICAÇÃO. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DE INTERPOSIÇÃO DO APELO EM VIRTUDE DE CONVALESCÊNCIA DA ADVOGADA. IMPOSSIBILIDADE DE PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO NÃO FORMULADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRECLUSÃO. AFIRMAÇÃO. INSURGÊNCIA INTEMPESTIVA. REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. INVIABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROVOCAÇÃO DE INICIDENTE MANIFESTAMENTE INFUNDADO. FORMULAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SIMPLES EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conquanto evidenciada a convalescência da patrona da parte no curso do prazo para interposição de apelo, aferido que restara devidamente intimada, com observância dos prazos estabelecidos nos §§1o e 2o do artigo 1.010 do estatuto processual, viabilizando sua manifestação nos autos mediante interposição de apelo adesivo e contrarrazões ao recurso advindo da contraparte no curso do período de recuperação, o havido evidencia a insubsistência de justo impedimento que a obstaria de exercer a atividade advocatícia e/ou substabelecer o mandato que lhe fora confiado, e, por conseguinte, a inexistência de justa causa hábil a permitir a restituição do prazo recursal para a interposição da apelação em razão de o recurso adesivo que interpusera ter restado prejudicado em razão da desistência do apelo (CPC, arts. 221, 223, §1o e 1.004).
2. A pretensão de reabertura do prazo para interposição de apelo em decorrência de licença médica usufruída pela patrona da parte, a par de demandar a demonstração de efetiva justa causa impeditiva para a prática do ato, deve ser aventada na primeira oportunidade que lhe couber manifestar-se nos autos, sob pena de irradiar o silêncio o aperfeiçoamento da preclusão, inviabilizando o acolhimento da pretensão de restituição do prazo recursal quando praticados diversos atos pela patrona no período que estaria em convalescença, denotando que a enfermidade fora manejada de forma ilegítima e de molde a ser contornada a preclusão havida.
3. Atestando o itinerário procedimental que não houvera a participação da aventada incapacidade temporária da patrona da parte na primeira oportunidade em que acorrera aos autos, tanto que, expirado o prazo para o aviamento de apelação, acorrera ela aos autos na sequência para interpor recurso adesivo e apresentar contrarrazões, formulando pedido de restituição de prazo apenas quando os apelantes desistiram do apelo, prejudicando o recurso adesivo, ou seja, quando já aperfeiçoada a preclusão consumativa, a prática dos atos processuais, sem manifestação do impedimento, sepultara a faculdade que assistia ao litigante, via da sua patrona, de postular a restituição de prazo, implicando a qualificação da preclusão consumativa.
4. A sistemática processual reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico.
5. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais.
6. A qualificação da litigância de má-fé sob o prisma de que a parte provoca incidentes manifestamente infundados se configura quando a parte pratica intencionalmente atos em que tem a absoluta consciência de que a pretensão por meio do referido ato/incidente é completamente destituído de razão e estofo legal, contrário à lealdade processual e à boa-fé, ocasionando a procrastinação do processo, não se aperfeiçoando na hipótese em que a postulação realizada pela parte traduzira simples exercício do direito subjetivo de defesa que a assiste, encerrando a argumentação que deduzira simples exercício dialético do direito destinado a aparelhar o pedido que reclamara
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.